Tribunal: STF
Processo: RE 92320
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
ROUBO. VÁRIOS CRIMES PRATICADOS NUM SÓ CONTEXTO ESPACIAL E TEMPORAL DE FATO, CONTRA VÁRIAS PESSOAS. CRIME CONTINUADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NA LETRA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 
- ESTUPRO. CO-AUTORIA. E CO-AUTOR DO ESTUPRO QUEM, PORTANDO ARMA, CONTRIBUI PARA ATERRORIZAR A VÍTIMA ENQUANTO OUTREM A POSSUI SEXUALMENTE. OCORRENCIA DE MAIS DE UM ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO ART 25 DO CÓDIGO PENAL, NA PARTE EM QUE INADMITIU O CONCURSO DOS ASSALTANTES NOS DOIS ESTUPROS.